Tribunal: TJMT
Processo: 1015602-02.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015602-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (APELANTE), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 886.536.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARINDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 487.016.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.953.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA THOMYRES DA COSTA MARQUES - CPF: 049.008.541-58 (VÍTIMA), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (TESTEMUNHA), LUCIANA AMORIM DE CARVALHO - CPF: 545.219.711-72 (TESTEMUNHA), GUILHERME CESAR PEREIRA SANTANA SILVA - CPF: 057.387.831-58 (TESTEMUNHA), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, fixando-lhe pena de 1 ano de reclusão em regime aberto. O recurso defensivo postulou a absolvição com fundamento na legítima defesa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) verificar se a confissão espontânea deve implicar redução da pena; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) analisar o pedido de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. No caso, a reação do réu — golpe com cabo de vassoura que causou traumatismo craniano e internação da vítima — revelou-se desproporcional e injustificável, afastando a excludente.

4.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e confissão judicial do réu, harmonizando-se o conjunto probatório.

5.

A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida e aplicada na sentença, não havendo interesse recursal, visto que a pena foi fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

7.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência contra mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

8.

A isenção de custas processuais não é admitida na sentença penal condenatória, conforme art. 804 do CPP, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade na execução penal, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A legítima defesa não se configura quando a reação é desproporcional à suposta agressão verbal, resultando em lesões graves.

2.

A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal.

3.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de violência doméstica contra mulher.

4.

A condenação em custas processuais é obrigatória, cabendo ao juízo da execução eventual suspensão de sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 25, 44, I, e 129, § 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 588; STJ, Súmula 231; TJMT, N.U 1002199-39.2023.8.11.0050, Quarta Câmara Criminal, j. 17.09.2024; TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ROBERTO COSTA MARQUES
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº.

1015602-02.2023.8.11.0042
,
pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia
absolvição com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa
, alegando que agiu para repelir agressão verbal da vítima; a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
isenção do pagamento das custas processuais
(Id. 312586042).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 312586044).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 322038885), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal – Lesão corporal [art. 129, §13º, do Código Penal] – sentença penal condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretensão de absolvição sufragada na excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa – Impossibilidade – existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – 2. Aplicação da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade – atenuante devidamente reconhecida e aplicada na sentença – carência de interesse recursal – 3. Almejada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – impossibilidade – delito praticado no âmbito da violência doméstica – súmula 588 do STJ – insuficiência da substituição para reprovação e prevenção do delito praticado – 4. Requerida suspensão dos pagamentos das custas processuais – análise prejudicada – matéria afeta ao Juízo da Execução Penal – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a r. sentença condenatória, pleiteando, ao final, a absolvição do apelante da imputação relativa ao crime de lesão corporal, sob o argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, diante de provocação verbal. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Consta da denúncia que:

“No dia 05 de setembro de 2023, às 18:20 hs., em via pública localizada na Rua Dois, Bairro Jardim Shangrilá – em frente a conveniência Oliveira, nesta Capital, o denunciado ROBERTO COSTA MARQUES agrediu sua filha a Leticia Thomyres da Costa Marques (27 anos à época dos fatos).

Na data dos fatos, a vítima estava na Conveniência do Oliveira (a vítima informa que usa remédios controlados, para ansiedade, ZOPIDEM 10 mg, razão pela qual não pode ingerir bebida alcoólica).

O denunciado soube que ela estaria no local e foi até lá, onde trazendo um pedaço de pau da espessura de um cabo de vassoura e disse “LETÍCIA VOU TE MATAR NO PAU” e acertou a cabeça da vítima causando um corte, bem como desferiu golpes nas pernas e braços.

A vítima caiu ao chão e respondia “FILHO DA PUTA PEDÓFILO”, fazendo ele assim cessar a agressão.

Ressalte-se que a vítima faz tratamento há muito tempo para depressão, síndrome do pânico e ansiedade e em 17/05/2010, quando estava com 13 anos, houve registro de ocorrência onde ela já fora vítima indireta do denunciado em outro caso de violência “...ENCONTROU SUA FILHA (12), MUITO NERVOSA, CHORANDO COMPULSIVAMENTE, FORA DO SEU ESTADO NORMAL. A VÍTIMA QUIS SABER O QUE ESTAVA ACONTECENDO E ENTÃO SEU CONVIVENTE (SUSPEITO), ROBERTO COSTA MARQUES, RESPONDEU-LHE DE MANEIRA GROSSEIRA QUE ERA O CELULAR QUE ESTAVA TOCANDO MUITO E QUE NÃO IRIA MAIS ATENDÊ-LO E ENTÃO MANDOU A FILHA ATENDER. DO OUTRO LADO DA LINHA, ERAM MULHERES, SUPOSTOS CASOS EXTRA CONJUGAIS DO SEU MARIDO, QUE ZOMBAVAM DA VÍTIMA E FAZIAM PIADINHAS DE MAU GOSTO, ENFERNIZANDO A CABEÇA DA MENINA.”

A vítima sofreu as lesões descritas no laudo pericial nº 111.1.02.9067.2023.136743- A01 (ID 132671544) e no prontuário médico (ID 129041922).

O denunciado foi preso em flagrante e a vítima foi socorrida pelo SAMU e ficou internada na UTI para vigilância neurológica e teve alta dia 08/09/2023.”.

(Id.

312585950).

Diante desses fatos, o apelante foi formalmente denunciado e, concluída a instrução processual regular, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo-o como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal.

Passo, então, à análise das teses defensivas.

1)

Do pedido de absolvição.

Está evidente nos autos a materialidade delitiva
, por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 312584896), boletim de ocorrência (Id. 312584897), Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2023.136743-A01 (Id. 312585936), Prontuário Médico da vítima, bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases procedimentais.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Em depoimento prestado à autoridade policial, a vítima,
Letícia Thomyres da Costa Marques
, declarou que, na data dos fatos, por volta das 19h, encontrava-se no estabelecimento conhecido como “Bar do Tatu”, ingerindo bebida alcoólica, apesar de estar em uso de Zolpidem, medicamento sabidamente incompatível com o consumo de álcool.

Informado sobre a situação, seu pai dirigiu-se ao local, demonstrando preocupação, e solicitou que a filha se retirasse, momento em que teve início uma discussão.

Durante o desentendimento, o apelante, genitor da vítima, exaltado, teria desferido um golpe com um cabo de vassoura contra a cabeça da ofendida, ocasionando-lhe traumatismo craniano e escoriações nos membros inferiores. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital H. Bento, onde permaneceu internada por cinco dias, sendo três deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Confira-se o teor do seu depoimento:

“QUE, A DECLARANTE E FILHA DE ROBERTO COSTA MARQUES; QUE, NADATA DE 05/09/2023, POR VOLTA DAS 19:00 HORAS, ESTAVA NO BAR DO TATU,INGERINDO CERVEJA, POIS HAVIA ACABADO DE CHEGAR DE CÁCERES/MT; QUE, ADECLARANTE INFORMA QUE USA REMÉDIOS CONTRALADOS, PARA ANSIEDADE,ZOPIDEM 10 MG, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE INGERIR BEBIDA ALCOOLICA; QUE, ADECLARANTE NÃO SABE DECLINAR QUEM AVISOU SEU PAI QUE A MESMA ESTAVA NOBAR, ACREDITANDO SER SEU CONVIVENTE; QUE, A DECLARANTE INFORMA QUEROBERTO FOI ATÉ ONDE A DECLARANTE ESTAVA, DIZENDO ESTAR PREOCUDADO COMA DECLRANTE, POIS SABE QUE A DECLARANTE NÃO PODER INGERIR BEBIDAALCOOLICA E PEDIU QUE A DECLARANTE FOSSE EMBORA COM O MESMO; QUE, ADECLARANTE RESPONDEU QUE IRIA DEPOIS E CONTINUOU A DISCUÇÃO; QUE, NUMDADO MOMENTO ROBERTO JÁ BASTANTE ALTERADO, DE RAIVA, POIS ROBERTO NÃOBEBE, INTENCIFICOU A DISCUSSÃO; QUE, A DECLARANTE NÃO SABE DIZER QUEMACIONOU A POLICIA, INFORMANDO APENAS QUE QUANDO FOI AGREDIDO PORROBERTO COM USO DE CABO DE VASSOURA, NA REGIÃO DA CABEÇA, OS POLICIAIS JÁESTAVAM NO LOCAL E FIZERAM A PRISÃO DE ROBERTO; QUE, A DECLARANTE FICOU COM ESCORIAÇÕES NAS PERNAS NA REGIÃO DA CANELA E JOELHO; QUE, ROBBERTOAGREDIU A DECLARANTE O CABO DE VASSOURA, UTILIZANDO A PONTO DO CABO,ATINGINDO A CABEÇA DA DECLARANTE, QUE SANGROU MUITO; QUE, LOGO EMSEGUIDA A DECLARANTE FOI CONDUZIDA PARA O HOSPITAL H BENTO, ONDE FOIEXAMINADA E POSTERIORMENTE INTERNADA NA UTI POR 3 DIAS, POIS TEVE UMQUADRO DE TRAUMATISMO CRANIANO, E DEPOIS FICOU MAIS DOIS DIAS INTERNADANUM QUARTO EM OBSERVAÇÃO, OU SEJA, FICOU 5 DIAS INTERNADA; QUE, ADECLARANTE NESTE MOMENTO FOI CIENTIFICADA DA NECESSIDADE DE APRESENTARSEU PORNTUÁRIO MÉDICO NESTA UNIDADE POLICIAL, PARA JUNTADA AOS AUTOS; QUE,A DECLARANTE NESTA MOMENTO MANIFESTA QUE NÃO DESEJA REQUERER MEDIDASPROTETIVAS, POIS SEU PAI FICARÁ PRESO POR UM BOM TEMPO, EM RAZÃO DE OUTROCRIME QUE COMETEU NO PASSADO”
(Id. 312585886).

Em sede judicial, a
vítima
confirmou integralmente os fatos anteriormente narrados, relatando que, em um momento de estresse, consumiu bebida alcoólica em excesso. Segundo afirmou, Guilherme, genitor de seu filho, presenciou a situação e comunicou o ocorrido ao pai da depoente. Este, supostamente alterado, dirigiu-se ao local e tentou agredi-la fisicamente.

O proprietário do estabelecimento em que a vítima se encontrava acionou a polícia; contudo, antes da chegada dos agentes, o pai da ofendida desferiu-lhe um golpe na cabeça com um cabo de vassoura, causando-lhe traumatismo craniano. A vítima foi socorrida por uma ambulância e permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por aproximadamente quatro a cinco dias.

Confira-se o teor de suas declarações, conforme transcrição constante da sentença (Id. 312586038):

“Promotor de Justiça (0:32): Letícia, o que você pode dizer a respeito desse fato aqui imputado ao Roberto, seu pai, né?

Vítima (1:14): (...) e nesse momento teve um caso que eu estava super estressada e acabei bebendo demais da conta, e o pai do meu filho, Guilherme, ele passou de carro e viu que eu estava bebendo e foi contar para o meu pai. Não sei se meu pai estava nervoso com outras coisas e ele chegou lá querendo me agredir tudo. O dono da conveniência foi chamou a polícia. Nisso de chamar a polícia, meu pai pegou um cabo de vassoura e bateu na minha cabeça e eu tive traumatismo craniano. E foi para ambulância e fiquei mais ou menos, acho que 04 dias na UTI, 04 ou 05.

Promotor de Justiça (2:07): Letícia, nesse dia foi na frente da conveniência Oliveira, né? (...)

Vítima (2:18): Sim, que é perto da minha casa mesmo.

Promotor de Justiça (2:22): Letícia nesse dia, você tentou agredir seu pai de alguma forma ou não? Ele estava bravo porque você estava ali bebendo e não poderia beber por contra os medicamentos, é isso?

Vítima (2:32): Ele estava bravo porque eu estava bêbada mesmo, e ele queria que eu fosse embora, que eu falei que eu não iria.

Promotor de Justiça (2:38): E foi só por conta disso que ele te agrediu na cabeça com um pedaço de madeira.

Vítima (2:46): É, foi com cabo de vassoura que ele me bateu. Acho que ele estava zangado com outras coisas, não sei, mas aí eu acho que ele achou que iria bater de leve e acabou que eu desmaiei, sangrei muito, que eu perdi a consciência até que o SAMU veio e me resgatou.

Promotor de Justiça (3:09): Letícia, além da cabeça, ele te agrediu também, te acertou golpes nas pernas e nos braços, né?

Vítima (3:18): De chute, né?

Promotor de Justiça (3:20): Depois que você saiu do hospital, você fez o exame de corpo de delito, né? Você passou lá pelo perito na Politec, e aquelas lesões foram produzidas pelo Roberto nesse dia, né?

Vítima (3h50): Isso, foi mais na cabeça. Mas eu não levei ponto, não precisei e o corpo só foi o roxo mesmo da pancada.

Promotor de Justiça (4:03): Outros locais do corpo, né?

Vítima (4:05): Isso”.

O próprio
apelante
, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, admitindo ter empurrado a vítima e desferido um golpe em sua cabeça com um cabo de vassoura, embora tenha afirmado não se recordar de tê-la chutado.

Ressalte-se que, embora o apelante tenha alegado, em juízo, que as lesões corporais resultaram de sua atuação em legítima defesa, tal versão não encontra respaldo nas demais provas constantes nos autos, motivo pelo qual não merece acolhimento.

Com efeito, a legítima defesa, enquanto excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, exige a presença concomitante de requisitos específicos, tais como a existência de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repelir a injustiça sofrida.

No caso em exame, não há qualquer elemento probatório que comprove que o apelante tenha sido vítima de agressão injusta por parte da ofendida. Ainda que se considere a alegação de agressão verbal, a reação do apelante revelou-se manifestamente desproporcional, ocasionando lesões de tal gravidade que demandaram internação hospitalar da vítima por vários dias, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Convém destacar o conteúdo do laudo pericial, que constatou as seguintes lesões:
“Apresenta lesão contusa aberta em cicatrização em região frontal/parietal. Apresenta equimose arroxeada em região anterior do joelho direito, associada a escoriações em cicatrização. Apresenta equimose arroxeada/amarelada em face anterior do terço médio do braço direito e em pulso direito. Apresenta equimose arroxeada/amarelada em face anterior do terço superior da perna esquerda.”

Conforme se depreende dos autos, a agressão perpetrada pelo apelante decorreu de seu inconformismo diante da situação vivenciada pela filha, a qual fazia uso de medicação controlada e, à época dos fatos, encontrava-se em um bar ingerindo bebida alcoólica. Ao exigir que ela se retirasse do local, a vítima teria reagido verbalmente, fato que, por si só, não justifica a violenta e desproporcional resposta física então desferida.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, conforme citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
“[a legítima defesa] é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários.”
(Id. 322038885).

Sob tal perspectiva, verifica-se que a conduta adotada pelo apelante para repelir a suposta agressão foi manifestamente desproporcional, não se amoldando ao requisito do uso moderado dos meios necessários, pressuposto indispensável à caracterização da legítima defesa e, por conseguinte, à exclusão da ilicitude.

Desse modo, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se pela correção da r. sentença de primeiro grau, ante a robustez das provas que demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de lesão corporal perpetrado pelo apelante em desfavor de sua filha, Letícia Thomyres da Costa Marques. Inexistem dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à autoria delitiva, sendo plenamente demonstrada a responsabilidade penal do recorrente.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica, coesa e confirmada por laudo pericial de lesão corporal, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA – ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS AFASTADA –
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.3. No caso em apreço, as agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer.
(N.U 1002199-39.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.
(...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, o conjunto probatório é robusto e coeso, afastando a tese de legítima defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante.

2)

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por outro lado, quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que
o pedido carece de interesse recursal
, uma vez que o magistrado sentenciante já reconheceu e aplicou a referida atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, deixando de reduzir a reprimenda apenas em razão da pena já ter sido fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

3)

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
pedido também não merece acolhimento.

Tal pretensão encontra óbice no art. 44, inciso I, do Código Penal, o qual veda a substituição quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre no presente caso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a matéria por meio da Súmula nº 588, segundo a qual:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Portanto, tratando-se de crime praticado com violência contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, revela-se inviável a substituição pleiteada, devendo ser mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença.

4)

Do pedido de isenção das custas e despesas processuais.

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

“Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
.
-
destaquei.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]”

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL (...)
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
(...)”.
(
TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025